Tribunal: STF
Processo: Rcl 74988
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Estância Velha contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021589-27.2021.5.04.0341, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município reclamante afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em “suposto comportamento omisso quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela empresa contratada, caracterizando sua culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 11).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a diretriz reproduzida nos paradigmas, ao atribuir “o ônus probatório ao ente público, desqualificando as provas documentais levadas ao juízo, incorrendo na figura da responsabilização automática” (e-doc. 1, p. 12).



    Entende que 



    “[o] objeto da prova é a culpa, e não a fiscalização, o que leva à conclusão de que o ônus da prova incumbe ao empregado, sendo que a ausência ou insuficiência de provas não pode ensejar a responsabilização subsidiária do Ente Público.” (e-doc. 1, p. 13).



    Requer que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se o ato reclamado na parte que lhe atribuiu a responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo TRT da 4ª Região, fundamentada, basicamente, no ônus quanto à comprovação pela Administração Pública da fiscalização do contrato administrativo, in verbis:



     “O reclamante foi contratado pela primeira reclamada para exercer a função de auxiliar de manutenção predial, cujo contrato perdurou de 01-02-2019 até 10-06-2020 (TRCT id. 06664d4). Incontroverso que o segundo reclamado manteve com a primeira ré contrato para prestação de serviços de limpeza e conservação consentâneo ao período do vínculo de emprego em comento (contrato - id. fe287b5), sendo, portanto, beneficiário do serviço prestado pelo autor, o que está comprovado, de qualquer forma, pela prova documental, vez que o cartão-ponto de id. 806e961, fl. 146 do pdf, indica que o autor laborava no Hospital Municipal Getúlio Vargas. 



    Ademais, o recorrente não se insurge especificamente quanto ao fato de ter sido beneficiário do serviço prestado pela autora, limitando-se a sustentar que não deve responder pela condenação por não ser seu empregador e por não haver conduta culposa no caso. De início, sinalo que o fato de o ente público não ser empregador do autor não afasta sua responsabilidade que, no caso, é apenas subsidiária. 



    Emerge, portanto, a modalidade de terceirização de serviços, sendo o recorrente o seu beneficiário. Em decorrência, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador. Tal responsabilidade atende a razões de ordem jurídica e social e está adequada, ainda, ao V da Súmula 331 do TST: 



    (...)



    É irrelevante ter havido a contratação da prestadora por meio de licitação, na forma da lei, já que o art. 71 da Lei nº 8.666/93 não prevê a isenção da entidade de direito público da responsabilidade por obrigações trabalhistas de terceiros contratados para atender necessidades permanentes, com a prestação de seus serviços. Até porque, no art. 67 do mesmo diploma legal, vem expressa a obrigação da Administração Pública, quando tomadora de serviços, fiscalizar as contratadas, nos seguintes termos: 



    (...)



    Friso que, segundo o atual entendimento da SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho, é da Administração Pública o ônus de provar que realizou a adequada fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada (E-RR n.º 925-07.2016.5.05.0281, Relator: Ministro Cláudio Brandão, julgamento em 13-12-2019). Logo, era do recorrente a obrigação de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato celebrado com a prestadora dos serviços, nos termos do art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu a contento.



     A fim de comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da empregadora, o segundo reclamado apresentou vários documentos com a defesa (id. 3adcdcb e seguintes, fls. 396 e seguintes). Todavia, os documentos trazidos não comprovam a fiscalização efetiva, não sendo aptos a afastar sua culpa in vigilando, pois referentes a apenas parte do cumprimento das obrigações contratuais. 



    Além disso, apesar de ter sido juntado alguns relatórios de fiscalização (id. 56c5e5e, fls. 1484-1488 do pdf), o segundo reclamado não comprova ter aplicado qualquer penalidade à prestadora diante das irregularidades constatadas, tampouco comprova que adotou medidas a fim de garantir o adimplemento de verbas trabalhistas aos prestadores de cuja mão de obra era beneficiário. 



    Nesse contexto, tem-se que a prova documental acostada pelo recorrente não foi suficiente para comprovar que o ente público exigiu efetivamente durante todos os meses a apresentação da documentação do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora, bem como que cobrou e tomou atitudes a fim de que os direitos trabalhistas dos prestadores fossem garantidos, deixando de provar, portanto, que houve efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços durante todo o contrato mantido com a prestadora. 



    Logo, está demonstrada a culpa in vigilando, o que atrai a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos direitos inadimplidos.” (e-doc. 2, p. 3 - grifei).



    A decisão reclamada está fundamentada no ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços. 



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, a qual foi submetida à sistemática da repercussão geral ante a subsistência e repetitividade de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho imputando responsabilidade subsidiária ao poder público por verbas trabalhistas, com a justificativa de concretizar o entendimento firmado pelo STF no RE nº 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da RG) pela óptica da obrigação da Administração Pública de averiguar a idoneidade da empresa tanto no momento da contratação, quanto no curso do contrato administrativo.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Estando pendente a solução do mérito no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24).



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente